Tribunal: TCU
Processo: 020.427/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11264/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do item 9.5 do Acórdão 466/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado no TC Processo 032.468/2011-3 , que tratou da prestação de contas do Instituto Federal de Educação do Amazonas - Ifam relativa ao exercício de 2010; considerando que o item monitorado dispõe que: "9.5. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas que, caso notificado pelo TCU da não comprovação do recolhimento da dívida, efetue o respectivo desconto na remuneração dos responsáveis, em favor do Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela legislação pertinente, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990."; considerando que as dívidas dos responsáveis já se encontram em fase de cobrança executiva por meio dos processos TC- Processo 029.360/2020-0 e TC- Processo 029.362/2020-2 que estão apensados ao processo originador; considerando que as cobranças executivas já foram encaminhadas à Advocacia-Geral da União, estando já, portanto, em fase exterior a este Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento no art. 169, inc. I, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, inc. II, da Portaria-Segecex 27/2009, em: considerar prejudicado o monitoramento do item 9.5 do Acórdão 466/2020-TCU-Segunda Câmara ; apensar os presentes autos ao processo originador, TC Processo 032.468/2011-3 ; comunicar o apensamento ao Instituto Federal de Educação do Amazonas e aos responsáveis; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.427/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.